Tribunal: TJMT
Processo: 1014874-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014874-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crimes de Trânsito, Execução Penal]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO MATIAS SILVA - CPF: 968.908.191-87 (AGRAVANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Penal. Agravo em execução penal. Reconversão de penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade. Inviabilidade. Requisitos legais não demonstrados. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo agravado contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, que indeferiu pedido de reconversão das penas restritivas de direitos – prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade – em pena privativa de liberdade, argumentando-se impossibilidade de cumprimento das penas alternativas.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar:
(i) se é admissível a reconversão de penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade a pedido do condenado; (ii) se a alegada incompatibilidade entre as atividades laborais do apenado e a prestação de serviços à comunidade justifica a reconversão pretendida;

(iii) se a alegação de insuficiência financeira autoriza a dispensa da prestação pecuniária.

III. Razões de decidir

3. A reconversão das penas restritivas de direitos para pena privativa de liberdade pressupõe o descumprimento injustificado das condições impostas, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal, o que não se verifica no caso.

4. A simples alegação de incompatibilidade entre atividade profissional e a prestação de serviços à comunidade não justifica a modificação da pena, sendo possível a adaptação da forma de cumprimento conforme art. 148 da LEP.

5. Quanto à prestação pecuniária, não restou demonstrada a absoluta impossibilidade de cumprimento, não tendo o agravante apresentado comprovação de seus rendimentos, sendo possível inclusive o parcelamento do valor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reconversão de penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade somente é admissível nos casos de descumprimento injustificado das condições impostas. 2. A alegação de incompatibilidade entre o trabalho do apenado e a prestação de serviços à comunidade não autoriza a substituição da pena, sendo viável a adaptação da forma de cumprimento. 3. A insuficiência financeira para arcar com a prestação pecuniária deve ser devidamente comprovada, não sendo a simples alegação suficiente para afastar a sanção imposta.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 44, § 4o; Lei de Execução Penal, arts. 148, 181.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.524.484/PE, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 25/5/2016; STJ, AgRg no HC n. 617.636/TO, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/4/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Rogerio Matias Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos do processo executivo de pena no 2000137-96.2023.8.11.0021, que indeferiu o pedido de não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o agravante exerce a profissão de técnico em redes, desenvolvendo suas atividades tanto na área urbana de Água Boa quanto em imóveis rurais na região do Vale do Araguaia, inclusive aos sábados e, eventualmente, aos domingos, o que o impossibilita de cumprir a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade. Alega, ainda, que não possui condições financeiras para arcar com a prestação pecuniária imposta.

Aduz, também, que a reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade está condicionada ao descumprimento da sanção imposta, contudo, a imposição de regime mais gravoso do que o fixado na sentença somente é admissível após o descumprimento das medidas determinadas para o cumprimento do regime aberto, conforme previsão legal e entendimento consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Em petição complementar juntou comprovantes de despesas financeiras referentes ao tratamento de saúde do filho do agravante, ao pagamento de mensalidades da faculdade de uma das filhas, bem como ao pagamento de pensão alimentícia de outra filha, com o intuito de demonstrar sua insuficiência financeira para arcar com a prestação pecuniária imposta.

Diante desses fundamentos, pugna pela

“não substituição da pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, imposta na sentença, por restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade.”.

Em contrarrazões, o Ministério Público na origem refutou fundamentadamente a pretensão da defesa, manifestando-se pelo desprovimento do recurso com a manutenção da decisão agravada (ID.

285435864 - Pág. 18).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (285435864 - Pág. 20).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
,
conforme ementa assim sedimentada:

“Agravo em execução – Indeferimento do pedido de não substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos– Inconformismo defensivo – Sustenta impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direitos. Requer, desta forma, que sejam determinadas condições para o cumprimento da pena do regime aberto fixado na sentença – Pleitos improcedentes – A substituição da pena restritiva de direitos por outra, em sede de execução penal, trata-se de medida excepcional e autorizada somente para as hipóteses de comprovada impossibilidade de cumprimento da restritiva imposta na sentença, eis que não pode ser deferida pelo simples fato de ser menos gravosa ao apenado, ou seja, para sua conveniência – A pena restritiva de direitos é menos gravosa que a privativa de liberdade, motivo pelo qual não se mostra juridicamente viável a substituição da sanção restritiva imposta por uma pena privativa de liberdade- Pelo desprovimento.” ID. 288432860 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço em parte do recurso interposto.

Sobressai dos autos que o agravante foi condenado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção, em regime aberto, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1o, III, do Código de Trânsito Brasileiro, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por penas restritivas de direitos, consistentes em:

“(1) Prestação de serviços à comunidade, a ser realizada no Pronto Socorro do Município de domicílio do réu ou em local que sirva como pronto atendimento médico, durante o período da pena privativa de liberdade, observando-se à razão mínima de uma hora de tarefa por dia de condenação;

(2) prestação pecuniária, no valor de 75.000,00 ( setenta e cinco mil) reais (levando-se em consideração a natureza do crime praticado, que deverá ser paga aos eventuais dependentes da vítima (conforme disposto no art. 45, §1o, do CP), observando-se os dados da Sra. MARIZETE CAMARGO LIMA. Na ausência de dependentes, o valor deverá ser depositado na Conta Única do Poder Judiciário deste Estado” ID. 285435863 - Pág. 20.

Na sequência, em sede de recurso de apelação interposto perante este Tribunal (processo no 0003635-26.2012.8.11.0021), o agravante requereu o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, pedido que foi negado por esta Segunda Câmara Criminal, consoante fragmento do acordão:

“(...) Ora, a legislação penal não é um cardápio do qual o acusado possa escolher a sanção que melhor atenda aos seus interesses Com efeito, cabe tão somente ao juiz, de acordo com as particularidades do caso e à luz que dispõe o art. 44 do Código Penal, avaliar a possibilidade e pertinência da substituição da reprimenda privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, não necessariamente aplicando aquela que seja mais benéfica ao réu, mas sim aquela que melhor atenda à reprovação e prevenção do crime, nos termos do art. 59, caput, do CP. (...)

Diga-se de passagem que eventual impossibilidade do acusado de adimplir a prestação pecuniária imposta é matéria afeta ao juízo da execução, não cabendo a este Tribunal avaliar suas condições financeiras para fins de determinação do valor justo a ser pago aos dependentes do ofendido,
até porque, tratando-se da perda de uma vida, tal valor é sempre inestimável, e o quantum estabelecido pelo magistrado não se mostra desproporcional
.”.

Posteriormente, o agravante requereu, perante o Juízo da Execução Penal, a reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade, tendo o pedido sido indeferido diante da inexistência de prova material que justificasse a medida.

Segue o teor da decisão impugnada, datada de
03/04/2025
.

“(...)
Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, inexiste qualquer prova material acerca das alegações, não havendo o que se falar em aplicação de penas diversas daquelas já fixadas em sentença.

Assim, na forma da sentença condenatória e Guia de execução definitiva (seq. 1.3 e 1.1), fixo as seguintes penas restritivas de direito:

(i) prestação pecuniária no valor de no valor de 75.000,00 ( setenta e cinco mil) reais (levando-se em consideração a natureza do crime praticado, que deverá ser paga aos eventuais dependentes da vítima (conforme disposto no art. 45, §1o, do CP), observando-se os dados da Sra. MARIZETE CAMARGO LIMA. Na ausência de dependentes, o valor deverá ser depositado na Conta Única do Poder Judiciário deste Estado, para ulterior destinação a uma das entidades sociais cadastradas no Fórum desta Comarca; (ii) prestação de serviço à comunidade pelo período da condenação, mediante 07 horas semanais, em local a ser definido pela Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Água Boa/MT.

ADVIRTA-SE o recuperando de que o descumprimento de quaisquer das condições impostas nesta decisão poderá ensejar a reconversão em pena privativa de liberdade, consoante previsão do artigo 44, §4o do Código Penal (A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. (...)”. ID. 285435863 - Pág. 37.

Inicialmente, ressalto que a escolha da pena, do regime prisional e a verificação do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal inserem-se no âmbito da discricionariedade vinculada do Magistrado.

Diante de situação que,
em tese
, admite a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
cabe ao juiz aplicar tal substituição
, como ocorreu no presente caso.
Não compete ao condenado escolher a forma de cumprimento da pena
, optando por aquela que lhe seja mais conveniente ou confortável.

Neste sentido, colaciona-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A reconversão da pena restritiva de direitos imposta na sentença condenatória em pena privativa de liberdade depende do advento dos requisitos legais (descumprimento das condições impostas pelo juiz da condenação), não cabendo ao condenado, que sequer iniciou o cumprimento da pena, escolher ou decidir a forma como pretende cumprir a sanção, pleiteando aquela que lhe parece mais cômoda ou conveniente. 3. (...). (REsp n. 1.524.484/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2016, DJe de 25/5/2016)”
.

Na

hipótese, a pretensão do agravante está voltada a reformar a decisão que, indeferiu o pedido, de reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade - 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de detenção -, no regime aberto.

No exame do tema verifico que o
decisum
não merece qualquer ajuste.

Isso porque ao ser efetuada a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, restaram atendidos os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, atingindo-se a função social da sanção penal, de modo que não se mostra pertinente ao condenado que,
antes mesmo do início de sua execução, possa optar pela pena que lhe seja mais benéfica,
mormente se considerado que a sua individualização é atribuição do magistrado.

Quanto ao argumento da defesa de que a reconversão da pena restritiva de direitos para pena privativa de liberdade não poderia ser mais gravosa do que o fixado na sentença, ressalto que tal medida pressupõe que
a execução da pena já tenha sido iniciada e que o condenado tenha se furtado, de forma injustificada, ao cumprimento da sanção substitutiva
, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal, e do art. 181 da Lei de Execução Penal, o que não se verifica no caso em exame.

Observa-se, assim, que o agravante

está, na verdade, precipitando uma discussão que ainda não tem razão de existir, porquanto inexistentes,
no plano fático
, quaisquer dos fundamentos que ensejariam a conversão das penas restritivas de direitos impostas ao agravante em pena privativa de liberdade.

Portanto, tal discussão revela-se inviável neste momento.

Por outro lado, quanto à alegação de impossibilidade de cumprimento da prestação de serviço à comunidade nos termos fixados pelo juízo de execução penal, é certo que a simples afirmação de incapacidade não autoriza o acolhimento do pedido, conforme entendimento já consolidado em julgado do agravo em execução n. 1005897-72.2024.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 08/10/2024 e publicado no DJE da mesma data.

No caso em análise, embora o agravante afirme não conseguir compatibilizar sua atividade profissional com a prestação de serviços à comunidade, inexiste nos autos qualquer elemento que comprove tal alegação.

Ademais, ainda que existam eventuais dificuldades profissionais para o cumprimento da pena restritiva de direitos imposta, o artigo 148 da Lei no 7.210/84 não autoriza o Juízo da Execução Penal a substituir essa pena por outra restritiva de direito, mas apenas a adaptar a forma de execução da sanção alternativa, considerando as peculiaridades do caso concreto, de modo a possibilitar o cumprimento regular pelo sentenciado, sem prejuízo de suas atividades profissionais.

Veja-se o teor do aludido dispositivo legal:

“Art. 148. Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”.

Da mesma forma o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, é vedado ao juízo da execução modificar as penas restritivas de direitos aplicadas pelo juízo sentenciante, sob pena de violação à coisa julgada, podendo apenas ajustar a forma de cumprimento às condições pessoais do apenado,
in verbis
:

“é vedada ao Juízo das execuções a substituição da pena alternativa fixada na condenação, nos termos do art. 148 da LEP, sob pena de violação à coisa julgada, sendo dada ao juízo das execuções apenas a possibilidade de alterar a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade e de limitação de fim de semana, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal.” (AgRg no HC n. 617.636/TO, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro– 26.4.2022).

Portanto, eventual modificação traduziria alteração do título penal executório formado no processo de conhecimento e mantido em sede recursal, sem respaldo legislativo, o que, em última análise, configuraria violação à coisa julgada, razão pela qual não merece acolhimento.

Ressalto, por oportuno, que não ignoro o fato de que a exigência de cumprimento da prestação de serviços à comunidade durante a jornada normal de trabalho pode prejudicar o processo de reintegração social, interferindo negativamente na estrutura profissional, familiar e social do condenado.

Contudo, como bem frisado pela Procuradoria Geral,
“a prestação de serviços a comunidade por 07 horas semanais, não se mostra desproporcional, podendo o agravante cumprir à razão mínima de uma hora de tarefa por dia de condenação, sendo perfeitamente viável que o seu cumprimento se dê também
durante os sábados, domingos ou feriados, em horários não prejudiciais à jornada de trabalho regular do condenado
”.

No tocante à prestação pecuniária, observa-se, primeiramente, que a juntada de comprovantes de despesas financeiras pelo agravante não foi analisada pelo juízo
a quo
, uma vez que ocorreu após a decisão que indeferiu a reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade.

Ademais, embora o agravante tenha apresentado comprovantes de despesas para demonstrar sua alegada insuficiência financeira para arcar com a prestação pecuniária imposta,
não apresentou qualquer informação acerca de seus atuais rendimentos.

Assim, inexiste elemento que indique
a absoluta impossibilidade
de pagamento ao longo da execução da sanção, sendo possível, inclusive, eventual parcelamento. Tenho ainda, conforme destacado na apelação, o valor fixado não se revela desproporcional, pois, tratando-se
da perda de uma vida, tal valor é sempre inestimável,
e o
quantum
estabelecido pelo magistrado mostra-se adequado.

Ante todo o exposto,

em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso de agravo em execução, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025